Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721154-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCY LAURA COSTA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos pelas partes em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação apresentada no Cumprimento de Sentença no 0702854-94.2023.8.07.0018. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre possível nulidade processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos novamente conclusos. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 14:42:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador